Tribunal: TJSP
Processo: 1113584-92.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência que condenou o hospital réu e os médicos corréus ao pagamento de indenização por morte do filho no valor de 500 salários-mínimos nacionais, além de danos materiais consistentes: em despesas médicas, psicológicas, funerárias, honorários contratuais de advogado, lucros cessantes, bem como, na obrigação de proferir retratação pública nas

Ementa:
APELAÇÃO. ERRO MÉDICO. INDENIZATÓRIA. Sentença de procedência que condenou o hospital réu e os médicos corréus ao pagamento de indenização por morte do filho no valor de 500 salários-mínimos nacionais, além de danos materiais consistentes: em despesas médicas, psicológicas, funerárias, honorários contratuais de advogado, lucros cessantes, bem como, na obrigação de proferir retratação pública nas páginas oficiais e perfis das redes sociais dos réus. Apelo dos réus. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sendo o julgador o destinatário da prova compete-lhe aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento da demanda. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeição. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do Hospital por culpa de seus prepostos (médicos). Responsabilidade solidária do hospital e dos médicos envolvidos (art. 7o, parágrafo único, 12, caput e 25, § 2o do CDC). Erro médico constatado pelo laudo pericial. Negligência evidenciada. Paciente, menor, que permaneceu por horas agonizando de dor sem que fosse solicitada avaliação médica. Médicos que somente foram requisitados quando a criança apresentou parada cardiorrespiratória. Demora que resultou na perda da chance de sobrevivência do paciente. Dano moral in re ipsa. Fixação do quantum indenizatório em 400 salários-mínimos para cada um dos genitores, diante das circunstâncias agravantes do caso concreto e dos parâmetros usualmente adotados pelo Colegiado. Danos materiais. Falha na prestação do serviço. Despesas médicas, psicológicas e funerárias que devem ser ressarcidas, após apuração em sede de liquidação de sentença. Honorários contratuais indevidos. Retratação pública. Descabimento. Inexistência de ofensa à honra e a imagem. Lucros cessantes. Rejeição. Genitora do menor que solicitou demissão para se dedicar ao tratamento do menor. Ausência de nexo de causalidade entre os fatos. Recurso parcialmente provido.